Tribunal: TCU
Processo: 025.815/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão realizado para contratação de vigilância armada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Weider Segurança Privada Eireli, em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 9/2020, promovido pela 14a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/PB, que objetivou a contratação de vigilância armada em turno de revezamento 12 x 36 das 6h às 18h, de segunda a domingo, para Sede da Superintendência em João Pessoa-PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. comunicar a prolação deste Acórdão à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.